Tribunal: TJSP
Processo: 1135717-02.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a motorista causadora do acidente.
O fato de a ré ter celebrado um acordo com a segurada não a exime total ou parcialmente das obrigações perante a seguradora, que provou ter custeado a reparação dos prejuízos causados pelo sinistro. Exegese do art. 786, caput e §2o, do CC. Além disso, não há dispositivo legal que determine a apresentação de três orçamentos,

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a motorista causadora do acidente.
O fato de a ré ter celebrado um acordo com a segurada não a exime total ou parcialmente das obrigações perante a seguradora, que provou ter custeado a reparação dos prejuízos causados pelo sinistro. Exegese do art. 786, caput e §2o, do CC. Além disso, não há dispositivo legal que determine a apresentação de três orçamentos, tampouco há indícios de que os valores apontados no orçamento que instruiu a exordial estejam em descompasso com a realidade. Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135717-02.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelada ANDREZA
TURRI CAROLINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135717-02.2016.8.26.0100 -Voto no 33.661
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 15a VARA CÍVEL.
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Apelada: ANDREZA TURRI CAROLINO.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
VOTO No 33.661
Ação regressiva da seguradora contra a motorista
causadora do acidente.
O fato de a ré ter celebrado um acordo com a segurada
não a exime total ou parcialmente das obrigações
perante a seguradora, que provou ter custeado a
reparação
dos
prejuízos
causados
pelo
sinistro.
Exegese do art. 786, caput e §2o, do CC. Além disso, não
há dispositivo legal que determine a apresentação de
três orçamentos, tampouco há indícios de que os
valores apontados no orçamento que instruiu a exordial
estejam em descompasso com a realidade. Sentença
reformada.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 104/106, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação de reparação de danos e condenou a seguradora autora ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
15% do valor da causa.
Apela a seguradora autora (fls. 109/113). Sustenta que,
conforme esclarecido por sua segurada, em audiência, o acordo celebrado entre
ela, segurada, e a ré ficou adstrito ao valor da franquia do seguro. Aduz que o
montante ora pretendido refere-se ao que foi gasto para reparar o veículo
segurado e não tem relação com o que foi pago à sua segurada. Afirma que os
documentos acostados aos autos comprovam os custos para conserto do veículo.
Assevera que não há qualquer elemento que permita afirmar que a referida
quantia é indevida ou foi superestimada. Sob tais fundamentos, requer a reforma
da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135717-02.2016.8.26.0100 -Voto no 33.661
3
Recurso não contrariado (fls. 119).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a apelante pretende o
ressarcimento dos valores despendidos para a reparação do veículo de sua
segurada, Carla Matuck Borba Seraphim, que foi atingido pelo veículo da
apelada, em 08.05.2014, na Rua São Carlos do Pinhal, na altura do no 582.
Na contestação, a apelada limitou-se a afirmar que celebrou
um acordo com a segurada Carla, por meio do qual se comprometeu a pagar a
franquia do seguro, no valor de R$1.120,00, a fim de ser exonerada da obrigação
de reparar os demais danos causados pelo sinistro. Apresentou cópia do
comprovante de transferência bancária da referida quantia para a conta da
segurada (fls. 60/65 e 66).
Respeitado o entendimento da d. magistrada de primeiro
grau, o recurso comporta provimento.
A responsabilidade da apelada pelo sinistro é fato
incontroverso e o disposto no art. 786, caput e §2o, do CC1, fundamentam a
procedência da pretensão da seguradora apelante.
Em outras palavras, o fato de a apelada ter celebrado um
acordo com a segurada não a exime total ou parcialmente das obrigações
perante a seguradora.
Além disso, os documentos acostados à inicial demonstram
que a apelante custeou a reparação do veículo da segurada, tendo direito à
restituição pretendida (fls. 38/46).
Registre-se que não há dispositivo legal que determine a
apresentação de três orçamentos, tampouco há indícios de que os valores
1 CC, Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
(...)
§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os
direitos a que se refere este artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135717-02.2016.8.26.0100 -Voto no 33.661
4
apontados no orçamento que instruiu a exordial estejam em descompasso com a
realidade. Consigne-se que a apelada não fez qualquer impugnação específica a
respeito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a
r. sentença e julgar o pedido inicial procedente para condenar a ré, ora apelada,
ao pagamento da importância de R$5.208,03, a ser devidamente acrescida de
atualização monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal, desde o
desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Diante da
sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da condenação,
já considerada a fase recursal (art. 85, §§2o e 11, do CPC).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator